Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APLREE – Apelação / Reexame Necessário Autos no: 0705042-36.2018.8.07.0018 Apelante: Distrito Federal Apelado: Hyrlla Karinne dos Reis de Azevedo Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o A decisão de fls. 1-4 (Id. 7124158) determinou a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que a certidão de fls. 1-2 (Id. 13504902) noticia que o Recurso Extraordinário no 905.357 foi julgado. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito dos reflexos do julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357 na demanda em exame nestes autos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator